Tribunal: TJMT
Processo: 1038291-09.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038291-09.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PEDRO SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 174.931.373-15 (APELANTE), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/4408-48 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

PEDRO SARAIVA DOS SANTOS

APELADO(S):

ITAU UNIBANCO S.A.

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos incisos I e VI do art. 485 do CPC, por ausência de interesse processual, diante da não comprovação de requerimento administrativo idôneo e do pagamento dos custos do serviço para exibição de documentos bancários, nos autos de Ação Cautelar de Exibição de Documentos ajuizada em face de instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em aferir a existência de interesse processual para o ajuizamento da ação de exibição de documentos, à luz dos pressupostos fixados pela jurisprudência do STJ: existência de relação jurídica entre as partes, requerimento administrativo prévio não atendido e pagamento do custo do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ consolidou que, para o reconhecimento de interesse de agir em ação de exibição de documentos bancários, exige-se: (i) existência de relação jurídica entre as partes; (
ii
) requerimento administrativo prévio não atendido em prazo razoável; e (
iii
) pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

4. A notificação extrajudicial enviada por advogado, desacompanhada de prova de outorga de poderes e de encaminhamento pelos canais apropriados da instituição financeira, não configura requerimento administrativo válido.

5
. Reconhecimento da ausência de interesse processual e manutenção da sentença de extinção do processo sem resolução de mérito.

6
. Majoração dos honorários advocatícios recursais, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“Na ação de exibição de documentos, é imprescindível a demonstração de requerimento administrativo válido não atendido e do
pagamento do custo do serviço, sob pena de extinção do processo por ausência de interesse processual.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, incisos I e VI; art. 396 e seguintes; art. 381, III; art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
1.349.453/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
02.02.2015; STJ,
AgInt
no
AREsp
2614491/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
02.10.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2475508/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
02.05.2024; TJMT, AP 1000149-37.2023.8.11.0051, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, DJE 09.02.2024; TJMT, AP 1026263-48.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, DJE 01.06.2021

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por Pedro Saraiva dos Santos, contra sentença
(ID.
324891944 – Autos de Origem nº

1038291-09.2024.8.11.0041
, proferida pelo Juízo da
8ª
Vara Cível d
e Cuiabá
–MT, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos incisos I e VI do art. 485 do CPC, por ausência de interesse processual, ante a não comprovação de requerimento administrativo idôneo e do pagamento do custo de serviço para a exibição de documentos bancários solicitados, nos autos da Ação Cautelar de Exibição de Documentos, sob os seguintes fundamentos:

“
Trata
-se de
ação cautelar de exibição de documentos
ajuizada por
Pedro Saraiva dos Santos
em face do
Banco Itaú S.A.
, objetivando a apresentação de cópias dos contratos de empréstimo consignado n. 0042101503320231004c e 0040495269920230307c, bem como extratos de pagamento, termos de averbação junto ao INSS e comprovantes de depósito dos valores.

Alega o autor que é aposentado e que, ao consultar seu extrato de benefício, identificou descontos referentes a empréstimos que não
contratou,
razão pela qual notificou extrajudicialmente o requerido, em 11/07/2024, para que
apresentasse os documentos no prazo de 5 (cinco) dias. Contudo, não houve resposta da instituição financeira, ensejando o ajuizamento da presente demanda.

O pedido de inversão do ônus da prova foi deferido, bem como a gratuidade da justiça.

Citado, o réu apresentou contestação, na qual impugna o valor da causa e sustenta, em preliminar, a inadequação da via eleita, por ausência de previsão de ação autônoma de exibição de documentos no CPC.

No mérito, afirma que os documentos solicitados podem ser obtidos por canais administrativos amplamente disponíveis ao cliente e que a contratação foi realizada de forma eletrônica, mediante senha pessoal. Juntou, ainda, cópia das condições gerais dos contratos em referência.

A parte autora sustenta que a impugnação ao valor da causa apresentada pelo réu é descabida, pois adotou como parâmetro o valor dos contratos que deseja ver exibidos,
nos termos do art. 291 do CPC.

Defende que houve, sim, pedido administrativo válido, comprovado por notificação extrajudicial com aviso de recebimento (AR), devidamente juntada aos autos, o que demonstra a tentativa de solução extrajudicial e configura pretensão resistida, pois o banco não respondeu nem apresentou os documentos solicitados.

Quanto à tese de inadequação da via eleita, a parte autora afirma que a presente ação de exibição de documentos possui natureza satisfativa e está amparada nos artigos 396 a 404 do CPC, sendo cabível seu processamento pelo rito comum, conforme orientação do STJ (
REsp
1.803.251/SC).

Argumenta que a apresentação dos documentos solicitados (contratos, termos de averbação junto ao INSS, extratos de pagamento e ficha de compensação) é devida e que a recusa do banco em fornecê-los justifica o ajuizamento da ação.

Ressalta que parte dos documentos ainda não foi apresentada, o que mantém o interesse de agir e caracteriza resistência.

Requer a condenação do réu ao pagamento de honorários sucumbenciais, com base no princípio da causalidade, e a fixação de multa diária de R$ 500,00 em caso de novo descumprimento da ordem judicial para apresentação integral da documentação.

É o relatório. Decido.

Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC, sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos, tomando por base as provas constantes dos autos, passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

A questão em análise envolve a obrigação de exibição de documentos supostamente em posse da requerida. O art. 396 do Código de Processo Civil estabelece que o autor
deve
demonstrar que o documento é comum às partes ou está em posse exclusiva da parte adversa.

No caso em tela, o pedido inicial visa apenas
a
sujeição da parte ré à exibição de contratos de empréstimos e de demais documentos e demonstrativos correlatos. Contudo, para o reconhecimento do interesse de agir na ação cautelar de exibição de documentos impunha-se a presença de três pressupostos, a saber: demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, comprovação de prévio pedido à instituição
financeira não atendido
em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual.

Nesse mesmo sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reforça o entendimento ora adotado.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NECESSIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ESPECIAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. LIMITE TEMPORAL PARA INTERVENÇÃO NOS AUTOS POR RÉU REVEL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A caraterização da revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz que, para formar o seu convencimento, analise as alegações formuladas pelas partes em confronto com as provas constantes dos autos.

Jurisprudência do STJ 2
. A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando
a
demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.
3
.
Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.

4. A ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso e
special, nos termos da Súmula n
. 282 do STF.

5. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2475508 SP 2023/0367244-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/05/2024). Destaquei

Na presente hipótese, da análise dos documentos apresentados pela parte autora, infere-se que não houve demonstração de todos os pressupostos exigidos cuja observância é obrigatória.

A propósito, em casos análogos, têm decidido os tribunais pátrios.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. FALTA DE INTERESSE DE
AGIR .
EXTINÇÃO DA AÇÃO. DEVE A PARTE AUTORA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A RÉ, A REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA
IDÔNEA DA EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS, O DESATENDIMENTO DO PEDIDO EM PRAZO RAZOÁVEL E O PAGAMENTO PELO CUSTO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. DECISÃO
MANTIDA .
RECURSO
DE APELAÇÃO DESPROVIDO. (TJ-RS - Apelação Cível: 5088936-
48.2023.8 .
21.0001 PORTO ALEGRE, Relator.: Mara Lúcia
Coccaro
Martins, Data de Julgamento: 23/02/2024, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 23/02/2024). Destaquei

Depreende-se dos autos que a parte autora ajuizou ação de exibição de documentos, deixando, contudo, de comprovar a prévia solicitação administrativa dos documentos não atendida em prazo razoável, conforme o entendimento acima.

A alegada prévia solicitação extrajudicial sustentada pelo requerente, se restringe à notificação enviada por seu advogado (Id. 167276379), o que não se caracteriza como requerimento administrativo idôneo, justificando a ausência de resposta pela instituição requerida. Assim, a parte autora não comprovou a formulação de pleito administrativo idôneo.

Ademais, também não houve comprovação do pagamento do custo referente ao serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária, o que igualmente impede o reconhecimento do interesse de agir para exibição pretendida.

No caso dos autos, revela-se impertinente a movimentação da máquina judiciária com o único objetivo de obter cópias de documentos que poderiam ser facilmente requeridas pessoalmente pelo interessado junto ao requerido e que, provavelmente, já lhe foi entregue quando da contratação, como usualmente ocorre.

Enfim, ausentes os pressupostos exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme precedente retro citado, resta
a
extinção do processo sem apreciação do mérito, por falta de interesse processual.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado atribuído à causa, suspendendo-lhe a exigibilidade da verba, visto que o autor está acobertado pelo benefício da gratuidade da justiça.
”

Em suas razões de apelação (ID. 324891946), o autor sustenta, inicialmente, que o requerimento administrativo prévio foi válido e idôneo, pois se deu por meio de notificação extrajudicial encaminhada com aviso de recebimento (AR), juntada aos autos, a qual demonstra tentativa legítima de resolução extrajudicial da demanda.

Argumenta que a exigência de um requerimento administrativo em sentido estrito, além de desarrazoada, desconsidera a resistência da instituição financeira em atender ao pedido, o que caracteriza pretensão resistida e, portanto, legítimo interesse processual.

Defende, ainda, que a ausência de pagamento da taxa de serviço pela parte autora não pode ser considerada óbice ao prosseguimento da ação, uma vez que o banco sequer respondeu à solicitação extrajudicial, revelando conduta omissiva que afasta a exigibilidade do custo do serviço nos termos da legislação consumerista.

Alega também que a recusa do banco em fornecer os documentos solicitados justifica o ajuizamento da ação, amparada pelo princípio da causalidade, pois foi o comportamento da parte requerida que deu ensejo à demanda.

No ponto, afirma que restaram preenchidos os pressupostos exigidos pela jurisprudência do STJ para a propositura de ação de exibição de documentos. Além disso, sustenta que a via eleita é adequada, uma vez que a ação de exibição de documentos pode ser proposta de forma autônoma e processada pelo rito comum, com fundamento nos artigos 396 a 404 do CPC, consoante orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (
REsp
1.803.251/SC).

Por fim, impugna a condenação ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por entender que houve flagrante violação ao art. 82, §2º, do CPC
, o qual afasta a responsabilidade por despesas processuais quando a parte está sob o pálio da gratuidade da justiça.

Por sua vez, a parte apelada, em contrarrazões (ID. 324891949), rebate todos os argumentos do recorrente, alegando que a notificação enviada por advogado não se equipara a requerimento administrativo legítimo e que, portanto, não se pode falar em pretensão resistida apta a justificar o interesse de agir.

Sustenta que o autor não comprovou o pagamento do custo do serviço para fornecimento dos documentos, o que configura outro requisito ausente para o acolhimento da demanda, conforme entendimento consolidado do STJ.

Argumenta, ainda, que os documentos solicitados estão disponíveis por canais administrativos e que, usualmente, são fornecidos no momento da
contratação. Assim, pugna pela manutenção da sentença de extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria discutida e da inexistência de interesse de incapaz.

Recurso tempestivo
, e preparo dispensado diante do deferimento da gratuidade de justiça em favor do recorrente em primeiro grau.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

PEDRO SARAIVA DOS SANTOS

APELADO(S):

ITAU UNIBANCO S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª
Vara Cível d
a Comarca
d
e Cuiabá-MT, que, na Ação Cautelar de Exibição de Documentos, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos I e VI, do CPC, ao reconhecer a ausência de interesse processual, diante da não comprovação de requerimento administrativo idôneo e do pagamento da taxa de serviço para exibição dos documentos.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que a notificação enviada por advogado não configura pedido administrativo apto a caracterizar a pretensão resistida, tampouco foi demonstrado o pagamento dos custos do serviço de fornecimento de documentos, conforme exigência contratual e normatização da autoridade monetária. A decisão baseou-se em jurisprudência do STJ que reconhece como pressupostos para a ação de exibição: (i) existência de relação jurídica entre as partes; (
ii
) requerimento prévio não atendido; e (
iii
) pagamento do custo correspondente.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Cinge-se a controvérsia recursal em se
aferir o direito que alega ter o
demandante, quanto ao regular processamento da produção antecipada de provas
(
Ação Cautelar de Exibição de Documentos
)
, nos termos dos documentos que acostou aos autos.

Inicialmente, é de se registrar que o objeto da controvérsia é matéria, há muito
sedimentada
pelo STJ, quando, no julgamento do
REsp
1.349.453/MS, em 10/12/2014, sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a ação cautelar de exibição de documentos "é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária" (2ª Seção, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO,
DJe
02/02/2015).

Sob a égide do CPC de 2015, a exibição de documento ou coisa que se mostre relevante para o esclarecimento de situações ou fatos, passou a ser admitida por meio da produção antecipada de provas, enquanto ação autônoma, seja com a finalidade de instrução probatória que justifique o ajuizamento de ação judicial, seja para evitar tal fato, quando o sujeito se convence de que não há lastro probatório a tanto ou que pode resolver o problema consensualmente.

Veja-se:

Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:

I -
haja
fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação;

II -
a
prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a
autocomposição
ou outro meio adequado de solução do conflito;

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.

Assim, tendo perdido sua natureza exclusivamente cautelar, a produção antecipada de provas passou a ser cabível não apenas quando presente o risco, mas também em hipóteses dissociadas da existência de qualquer perigo de a prova não mais poder ser produzida, dispensando-se, portanto, a necessidade de se comprovar o pressuposto da urgência.

Ao comentar o mencionado dispositivo legal, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece o que se segue:

“
A possibilidade de prévio conhecimento de fatos que possam justificar ou evitar o ajuizamento de ação é a última hipótese de cabimento da produção antecipada de prova consagrada no inciso III do dispositivo ora analisado.
Essa hipótese diz respeito à necessidade de produção da prova como forma de preparar a pretensão principal, possibilitando assim a elaboração de uma petição inicial séria e responsável.

Mesmo com a produção antecipada de prova, sendo
tratada como cautelar pelo CPC/1973, doutrinadores
já defendiam seu cabimento como maneira de preparar a ação principal, e decisões do Superior Tribunal de Justiça também a admitem para tal fim, independentemente do risco de lesão em razão do tempo, embora ainda exista certa resistência na esfera penal quanto à oitiva antecipada de testemunha sem o periculum in mora (STJ, 6ª Turma, RMS 11.738/SP, rel. Min. Maria Thereza Assis Moura, j. 31.10.2007, DJ 26.11.2007, p.246)"( Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016, p. 673).
”

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior ensina:

“
O direito positivo anterior cuidava
da prova antecipada sempre tendo em vista sua utilização em processo futuro e, por isso, regulava o instituto a partir do fundamento de que a antecipação se justificaria pelo risco ou dificuldade da respectiva produção na fase adequada do procedimento normal. Havia, no entanto, construção doutrinária que defendia a existência de um direito autônomo à prova, exercitável, em determinadas circunstâncias, sem cogitar de qualquer futuro processo.

O novo Código adere a esse posicionamento, regulando, sob a denominação de

"produção antecipada de prova", casos em que se combate o risco de prejuízo para a instrução de processo atual ou iminente e, também, casos em que a parte age em busca de conhecimento de fatos que possam esclarecer sobre a conveniência de não demandar ou de obter composição extrajudicial para controvérsias (NCPC, art. 381, II e III).

Dá-se a antecipação de prova propriamente quando a parte não tem condições de aguardar o momento processual reservado à coleta dos elementos de convicção necessários à instrução da causa pendente ou por ajuizar. São hipóteses em que o litigante exerce a

"
pretensão à segurança da prova
", sem, contudo, antecipar o julgamento da pretensão de direito substancial. O interesse que autoriza a medida se relaciona apenas com a obtenção, preventiva, da

"documentação de estado de fato que possa vir influir, de futuro, na instrução de alguma ação.
”
(Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum - vol. I. 56. ed. rev., atual. e
ampl
. Rio de Janeiro: Forense, 2015).
”

No presente caso,
embora o autor tenha juntado notificação extrajudicial com aviso de recebimento (ID. 324891913 e 324891914), observa-se que tal comunicação partiu do advogado da parte, sem demonstração de que tenha sido encaminhada com procuração
outorgando
poderes
para tanto
, tampouco que tenha sido
direcionada aos canais administrativos próprios da instituição financeira, aptos a processar o pedido.

Ressalte-se que a ação de exibição de documentos não possui natureza meramente satisfativa, sendo essencial a demonstração de que o pedido administrativo foi formalizado e desatendido,
sob pena
de indevido acionamento do Judiciário com finalidade meramente instrutória, o que contraria a lógica do sistema processual vigente.

Neste ponto,
a notificação extrajudicial enviada não preenche os requisitos destacados e não se presta para tal des
iderato, eis que assinada por advogado
, sem demonstração da representação outorgada ao
causídico
perante a instituição financeira.

Sob esse
contexto, considerando o rito especial do procedimento de produção antecipada de provas, a ausência de demonstração de prévio requerimento válido na via administrativa afasta a ocorrência de pretensão resistida, de forma que se reputa ausente o interesse processual.

Esse é atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO APRESENTADO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A segunda instância concluiu pela correção na extinção da demanda objetivando exibição de documentos, ou seja, de demanda exibitória, tendo em vista a falta de interesse de agir, por ausência de prévio pedido administrativo feito à instituição financeira, mesmo após abertura de prazo para emenda à petição inicial. 2.
Tendo em vista a inexistência de pleito administrativo previamente ao manejo da ação de exibição de documentos, o acórdão mantendo a extinção da demanda sem resolução do mérito está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
- Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2614491 RS 2024/0112222-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 30/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/10/2024)
– Grifo Nosso

De igual modo é a jurisprudência deste

Tribuna
l
:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
- CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO REALIZADO
– SIMPLES ENVIO DE E-MAIL - INTERESSE NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA -
AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
- RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o
REsp
nº 1.349.453/MS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que somente há interesse processual para o ajuizamento de medida cautelar de exibição de documentos quando estiverem preenchidos cumulativamente, os seguintes requisitos: (I) existência de relação jurídica; (II) o prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável; e (III) o pagamento do custo do serviço, quando exigido, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária

O simples envio, por e-mail, de pedido de exibição de documentos ao banco não é providência suficiente para suprir a necessidade de prévio requerimento administrativo e caracterizar a presença de interesse processual do autor
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10001493720238110051, Relator
.:
GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 07/02/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2024)
– Grifo Nosso

“APELAÇÃO CÍVEL –
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
– APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA –
AUSÊNCIA DE PROVA DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDO AO AUTOR
– PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.
1
.
O prévio requerimento administrativo é
medida
indispensável ao ajuizamento da pretensão de exibição de documentos, cuja ausência implica em falta de interesse de agir
. 2. A fungibilidade somente se aplica aos casos em que há erro escusável na eleição da via processual destinada à obtenção de determinado provimento jurisdicional. 3. Incabível a utilização de valor da causa muito baixo como base de cálculo dos honorários sucumbenciais. Hipótese que atrai a incidência do art. 85, § 8º do CPC, determinando o arbitramento por apreciação equitativa” (TJMT, AP 1005720-80.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022,
Publicado
no DJE 17/03/2022).
– Grifo Nosso

“APELAÇÃO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS – PEDIDO DE EXIBIÇÃO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E PAGAMENTO PELO SERVIÇO – NÃO COMPROVAÇÃO – REQUISITOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DA LIDE – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO. Para o ajuizamento da
Ação de Produção Antecipada de Provas em que se pretende a condenação da ré à exibição de documentos, devem estar comprovados o prévio pedido administrativo e o pagamento do respectivo serviço. Ausentes tais requisitos, falta ao autor interesse de agir, o que impõe a extinção da lide e sua condenação aos ônus de sucumbência
.” (TJMT, AP 1026263-48.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021,
Publicado
no DJE 01/06/2021).
– Grifo Nosso

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência dos demais Tribunais
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMEN
TO. CONTRATO BANCÁRIO.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA
. 1. Em se tratando de ação de produção antecipada de provas para exibição de documentos, é imprescindível a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, bem como a comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável. 2.
A ausência de comprovação de prévio requerimento administrativo válido autoriza a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC
. 3
. Recurso desprovido.
v.v
.
:
[...]
(TJ-MG - Apelação Cível: 50043287820238130474, Relator.: Des.(a) Fabiana da Cunha
Pasqua
(JD Convocada), Data de Julgamento: 28/01/2025, Câmaras Cíveis / 3º Núcleo de Justiça 4 .0 -
Cív
, Data de Publicação: 03/02/2025)
– Grifo Nosso

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
PRETENSÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PEDIDO ADMINISTRATIVO ASSINADO PELO ADVOGADO. NOTIFICAÇÃO DESACOMPANHADA DE PROCURAÇÃO. PEDIDO ADMINISTRATIVO INVÁLIDO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR
.
Inexiste interesse processual na ação de produção antecipada de provas que visa à exibição de documentos quando o pedido administrativo contém somente a assinatura do advogado da parte e não há comprovação de que a procuração fora encaminhada junto ao documento.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.471636-9/003, Relator (a): Des.(a) Luiz Artur Hilário, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2022, publicação da súmula em 04/10/2022)
– Grifo
Nosso

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA -
PRETENSÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO
- PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - APLICAÇÃO - RELAÇÃO JURÍDICA - COMPROVAÇÃO -
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO POR MEIO DE ADVOGADO - REMESSA SEM PROCURAÇÃO - AUSÊNCIA DE VALIDADE
. I - Deve ser aplicado, por analogia, o entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº. 1.349.453/MS, por se restringir a pretensão deduzida, unicamente, à exibição de documentos. II -
Não comprovada
a
validade do requerimento administrativo prévio, considerando que a notificação extrajudicial realizada pelos advogados da parte não se encontra acompanhada do respectivo instrumento de procuração, é de rigor a manutenção da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.491987-2/001, Relator (a): Des.(a) Fabiano
Rubinger
de Queiroz, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/07/2022, publicação da súmula em 03/08/2022)
– Grifo
Nosso

Assim, não merece guarida a irresignação da apelante, quanto ao pleito de cassação da sentença, haja vista que não preenchidos os requisitos legais para ajuizamento da presente medida.

Por conseguinte
, não há falar em inversão de honorários de sucumbência,
mantendo
-se inalterada a proporção estabelecida pelo juízo de origem, bem como, a condição suspensiva de exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
para
manter a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos I e VI, do CPC, por ausência de interesse processual.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, acrescendo-lhes o percentual
de 2% (dois por cento), observada
a suspensão da exigibilidade da verba em razão da gratuidade da justiça deferida à parte recorrente.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025